Tribunal: TJBA
Processo: 0576933-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576933-80.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCUS ALEXANDRO PEREIRA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA –
(CFOAPM 2016) - EDITAL IEP/CPCP N.º 024/06/2016.
COM
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 16.300/2015, E DO ART. 51, DA LEI Nº 13.588/2016, QUE ALTERA A LEI N. 13.202/2014, EM FACE DO ART. 48, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA BAHIA. EXAME DE MATÉRIA QUE NÃO APROVEITA AOS RECORRENTES.
NÃO APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 13 E 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CARACTERIZADA. PR
ESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVADA A GRATUIDADE CONCEDIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO N.
0576933-80.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelantes,
MARCUS ALEXANDRO PEREIRA BAHIA e OUTROS

e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar de prescrição do fundo de direito e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça